Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707628-39.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMINADAB JOSE DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Pugnam as partes pela homologação do acordo extrajudicial (ID 74990090). Nada a prover quanto ao pedido, porquanto exaurida a competência deste Relator (art. 11, XII, do RITRJE/DF). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, consoante disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Feito, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito